Tribunal: STF
Processo: RE 537906
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-17
Data de publicação: 2009-02-17

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. FGTS.
   Expurgos inflacionários exigidos com fundamento na Lei
   Complementar nº 110/2001. Prescrição da pretensão e
   responsabilidade pelo pagamento. Questões infraconstitucionais.
   Precedentes. Agravo regimental não provido. Nega-se provimento a
   agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes,
   decisão fundada em jurisprudência assente na
   Corte.
2.      RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência
   assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância
   de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, c.c.
   arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a
   interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
   deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado.